Tribunal: TJDFT
Processo: 0725071-79.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL. CONFUSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo, com apresentação de contrarrazões pela parte autora.
2. Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal por suposta obscuridade no acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora, mas deixou de condenar o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, com apoio na Súmula 421/STJ.
3. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
4. No caso em apreço, observa-se que não há que se falar obscuridade, mas tão-somente em entendimento contrário ao pretendido, e o julgador não está obrigado a responder de forma individualizada todas as questões deduzidas pelas partes, tampouco apontar todos os dispositivos e fundamentos legais sobre o tema, sendo suficiente que decline as razões de seu convencimento.
5. Incabível a condenação em honorários de sucumbência quando a Defensoria Pública do Distrito Federal atua contra pessoa jurídica de direito público vinculada ao Distrito Federal, sob pena de configurar confusão entre credor e devedor (Súmula 421 do STJ). A autonomia administrativa e orçamentária da Defensoria Pública não a desvincula do Distrito Federal.
6. O acórdão embargado cumpriu sua finalidade, na medida em que analisou as teses jurídicas sustentadas e decidiu-as fundamentadamente, emitindo juízo de valor sobre as questões relevantes para o julgamento da matéria devolvida no recurso, inexistindo qualquer violação aos dispostos no art. 55 da Lei no 9.099/90.
7. A decisão colegiada está devida e suficientemente fundamentada, revelando-se incabível a pretensão da ré de obter, via Embargos de Declaração, a modificação do julgado ao pretender a condenação da recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.
8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
9. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.